Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE E PEQUENO VALOR. NÃO CONSTATAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM FEITA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos quando se tratar de pessoa jurídica.
2. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde da acusada, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Considera-se consumado o delito do furto quando a agente é abordada no estacionamento externo do supermercado, após ter saído do referido estabelecimento sem pagar pelos produtos que estavam em sua posse, dispensando-os e empreendendo fuga ao ser abordada.
5. Apelação conhecida e não provida.